Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749595-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital Lago Sul S/A Embargado: Josiro da Silva Pinheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68062859) interpostos pela sociedade anônima Hospital Lago Sul S/A contra o acordão (Id. 67410252) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator